Tribunal: CARF
Processo: 13706.004125/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004125/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JUIL PEREIRA DE MELLO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004125/2008-79
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004125/2008-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 12.879,82, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.444,87, por falta
de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.447,33 (fls.
7/11).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/5),
trazendo os documentos comprobatórios das despesas realizadas, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 41/43), por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$
20.727,05, ajustando o imposto suplementar para R$ 1.549,62, mais os acréscimos legais.
Vencida a julgadora Claudia Montez, quanto ao restabelecimento da dedução do plano de saúde
Amil, pela falta de indicação de seu(s) beneficiário(s).
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 13/06/2013 (fls. 45/46), a contribuinte, em
03/07/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 48/50), solicitando, preliminarmente, a
tramitação prioritária do processo, com base no art. 71 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e,
no mérito, após breve relato do feito, insurge-se apenas contra a glosa da despesa remanescente
com plano de saúde Amil, referente aos meses de março e abril/2005, trazendo aos autos os
comprovantes de pagamento pendentes, bem como declaração emitida pelo plano de saúde
atestando figurar a Recorrente como titular e única beneficiário do plano contratado e
regularmente quitado no ano de 2005, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal em
litígio.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/57.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004125/2008-79

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares a serem analisadas no presente feito.

Mérito
Da glosa em litígio a despesa remanescente com plano de saúde declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento, em face da despesa médica paga ao plano de saúde Amil, referente
aos meses de março e abril/2005, no valor total de R$ 2.687,82, por falta de comprovação dos
respectivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração e
demonstrativo de pagamentos emitidos pela Amil, atestando os pagamentos realizados no ano-
calendário de 2005 (fls. 53/57).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43):
Em relação à Amil, a dedução foi pleiteada no valor de R$ 16.914,87. Os comprovantes
às fls. 15/17 comprovam o valor parcial de R$ 14.227,05 (mensalidades de R$ 1.343,91
em janeiro, fevereiro, maio, junho e julho; e de R$ 1.501,50 de agosto a dezembro).
Observamos que os comprovantes referentes aos meses de março e abril não
apresentam nenhuma informação acerca de seus pagamentos (autenticação
bancária ou comprovante de pagamento de título)(fl. 17). Assim, a glosa
correspondente à diferença não comprovada de R$ 2.687,82 deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração acompanhada pelo demonstrativo de pagamentos emitido pela Amil
Assistência Médica Internacional S.A. (fls. 53/57), além de registrar ser a Recorrente a titular e
única beneficiária do plano de saúde contratado, traz a indicação dos pagamentos realizados e
quitados, incluindo-se aí os meses de março e abril, os quais, segundo consta, foram quitados em
07/03/2005 e 06/04/2005, respectivamente.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a despesa remanescente
declarada com o plano de saúde Amil e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004125/2008-79

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 2.687,82, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital